Tribunal: STF
Processo: Rcl 93423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. e Hospital e Maternidade Vida’s Ltda (em recuperação judicial) em face do Juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000333-69.2019.5.02.0718, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. e Hospital e Maternidade Vida’s Ltda (em recuperação judicial) narram que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Juliana Santos Barizi, ora beneficiária, que pleiteou “o reconhecimento de vínculo empregatício em um  contexto de contratação por meio de cooperativa de trabalho e, posteriormente, como pessoa jurídica  (MEI)”. A Justiça do Trabalho, por sua vez, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes ante a existência de fraude na contratação. 
Discorrem que, em sede de exceção de pré-executividade, o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu a suspensão dos autos de origem em razão da ordem exarada pelo STF nos autos do ARE nº 1.532.603, por entender que o sobrestamento não alcança título executivo transitado em julgado. 
Defendem que, diante disso, a autoridade reclamada violou o paradigma invocado, pois

“[a]o permitir o prosseguimento da execução, a autoridade reclamada  desconsidera a força vinculante da ordem nacional de suspensão, incorrendo em violação direta à  autoridade desta Suprema Corte, circunstância que autoriza e impõe a atuação do STF por meio da  presente Reclamação Constitucional. A alegação de que a suspensão não se aplicaria por se tratar de  "fraude comprovada" em título transitado em julgado representa uma indevida interpretação restritiva do  alcance da ordem do STF. A controvérsia sobre a ‘pejotização’ e a validade de arranjos contratuais civis,  mesmo quando analisada sob a ótica da fraude, é o cerne do Tema 1.389. Permitir que cada juízo de  execução realize seu próprio juízo de distinção para afastar a suspensão acabaria por aniquilar por  completo o efeito vinculante da decisão.” (e-doc. 1, p. 6)

Requerem, por fim, 

“a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita às Reclamantes,  dispensando-se o recolhimento das custas processuais, dada a comprovada situação de recuperação  judicial de uma das principais executadas; 
c) A concessão da medida liminar, nos termos delineados, para  determinar a imediata suspensão de todos os atos executivos no processo nº 1000333 69.2019.5.02.0718, até o julgamento final da presente Reclamação; 
d) Ao final, o julgamento pela procedência da presente Reclamação  Constitucional para:  
d.1) Confirmar a medida liminar, reconhecendo a violação à autoridade  das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da ordem nacional de suspensão determinada  no Tema 1.389 (ARE 1.532.603);  
d.2) Cassar a decisão reclamada (ID 3515b80) na parte em que  determinou o prosseguimento da execução, e determinar o sobrestamento definitivo do feito de origem,  com a paralisação de toda a atividade executiva, até o julgamento de mérito do referido Tema por esta  Suprema Corte;” (e-doc. 1, p. 10)

Pugnam, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 3)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 63).
Passo à análise da reclamação. 
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, cujo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, em acórdão transitado em julgado em 05/10/2022, conforme extraído do sítio eletrônico do TRT 2.
Em fase de execução, o reclamante requereu o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido e assentou que 

“não cabe a suspensão da execução decidida liminarmente até o julgamento definitivo do Tema 1.389 do STF, que versa sobre fraude em contratos civis de prestação de serviços e licitude da contratação por autônomo ou pessoa jurídica, pois o escopo da suspensão é a uniformização do entendimento sobre a matéria em processos em fase de conhecimento ou pendentes de recurso. No caso presente, tratando-se de título executivo transitado em julgado com fraude amplamente discutida e demonstrada, exaurido o mérito, não há que se falar em suspensão por esse fundamento.” (e-doc. 61, p. 2).

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente